Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0708350-95.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: REINALDO LIONCO JUNIOR RELATOR: JUIZ CONVOCADO ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Renato Barcat Nogueira Filho, OAB-DF 48.007, em favor de REINALDO LIONCO JUNIOR, apontando como autoridade coatora o 1o JUIZADO DE VIOLENCIA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que nos autos do processo no 0765137-33.2021.8.07.0016, que apura descumprimento de medidas protetivas concedidas a sua ex-namorada, acolheu requerimento do Ministério Público e prorrogou por mais 45 dias a medida cautelar de monitoração eletrônica via tornozeleira. Alega, em síntese, que o paciente esteve monitorado por 90 dias e que nesse período cumpriu rigorosamente a determinação judicial, não tendo se aproximado ou tentado contato com a ex-namorada, o que foi por ela mesmo atestado em audiência de justificação. Sustenta que a decisão carece de motivação e que configura abuso de autoridade, na medida em que não lastreada em nenhum dado concreto que a justifique. Pede, então, a revogação liminar da decisão de prorrogação da medida, com autorização para imediata retirada do equipamento. O pedido foi distribuído fora do expediente forense, mas não foi apreciado pelo E. Desembargador Plantonista, dada a ausência de situação de risco de perecimento de direito. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, estão presentes, em parte, os requisitos ensejadores da tutela de urgência pleiteada. Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente responde perante o Juízo Impetrado por suposto crime de desobediência a decisão judicial que fixou medidas protetivas em favor de sua ex-namorada, ocorrido em 09/12/2021, conduta que ensejou a imposição substitutiva da medida cautelar de monitoração eletrônica, pelo prazo de 90 dias, cujo início se deu em 17/12/2021. Ocorre que transcorrido o lapso nonagesimal sem notícia de descumprimento, e com validação de eficácia dada pela própria vítima em audiência de justificação realizada em 22/02/2022, o período de monitoração mesmo assim foi prorrogado, a requerimento do Ministério Público, por mais 45 dias, sem oitiva da vítima nem contraditório prévio da defesa constituída do paciente, conforme disposto no art. 282, §3o, do CPP. Eis os fundamentos da decisão ora impugnada: Cuida-se de feito onde foi noticiado o suposto descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, ocorrido em 09/12/2021 e que envolve DENISE COLLARES e REINALDO LIONÇO JÚNIOR, conforme descrito na ocorrência policial no 157.107/2021 - Delegacia Eletrônica. Diante da insistência do requerido em procurar a requerente e do descumprimento das medidas protetivas deferidas na MPUMPCrim no 0747335-22.2021.8.07.0016, foi determinada a aplicação de medida cautelar de monitoração eletrônica, pelo prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de revisão em audiência de justificação pelo Juízo natural, nos termos da r. decisão proferida pelo Nupla em 11/12/2021 (Id 111124805). O requerido foi intimado em 11/12/2021 (Id 111133851), tendo comparecido ao CIME para proceder à instalação do equipamento de monitoramento eletrônico em 17/12/2021 (Id 111981713). Posteriormente, foi determinada a designação de audiência de justificação, tendo em vista o teor da r. decisão que determinou o monitoramento eletrônico (Id 113048713). Por ocasião da audiência de justificação realizada em 21/02/2022 (Id 116355271), foram mantidas as medidas protetivas deferidas, bem como o monitoramento eletrônico, por seus próprios fundamentos. Instado quanto à eventual prorrogação do monitoramento eletrônico, o Ministério Público requereu a prorrogação da referida medida, tendo em vista tratarem-se de fatos recentes e, ainda, o descumprimento das protetivas pelo requerido (Id 117370038). É o breve relato. Decido. Com efeito, assiste razão ao Parquet. As circunstâncias do caso em análise denotam a necessidade de maior cautela, a fim de assegurar a integridade física e psíquica da requerente. É preciso atentar que, antes da ocorrência que serve de base a este procedimento, a suposta vítima já havia registrado outras duas ocorrências policiais por fatos envolvendo o requerido, inclusive, em tese, com reiterados episódios de invasão da residência e do trabalho daquela, como se depreende dos Id's 111101706 e 111101707. Aliás, as três ocorrências policiais foram registradas em menos de seis meses, sendo a última delas datada de dezembro de 2021, a qual deu origem a este feito cautelar. Nesse ínterim ainda deve ser considerado que houve o deferimento de medidas protetivas de urgência, as quais não se mostraram suficientes para frear o desejo do requerido em se aproximar da ex-companheira. A efetividade das cautelares somente foi alcançada após o monitoramento eletrônico, como confirma a petição de Id 112860602. Tenho como forçoso reconhecer que, diante da recenticidade dos fatos e da persistência do requerido em procurar a requerente, mesmo ciente da ordem judicial de distanciamento, a renovação da medida que se mostrou mais eficaz em garantir a proteção da ofendida é imperiosa. Tecidas as considerações acima, defiro o pleito ministerial, para renovar o monitoramento eletrônico pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o que faço nos moldes do artigo 6o, inciso I, da Portaria GC 141, de 13 de setembro de 2017. Ficam mantidos os demais termos da monitoração eletrônica, notadamente no que respeita à área de exclusão definida na r. decisão proferida pelo Nupla (Id 111124805). Findo o prazo da renovação ora deferida, o monitorado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento eletrônico. Comunique-se ao CIME, com brevidade, ante à proximidade do término do primeiro período de monitoramento eletrônico. Confiro à presente decisão força de mandado para fins de intimação, bem como ofício para a devida comunicação. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2022 . JORGINA DE OLIVEIRA CARNEIRO E SILVA ROSA Juíza de Direito Do exame da decisão, não se extrai apontamento de fato atual e contemporâneo que justifique a prorrogação da monitoração eletrônica por mais 45 dias. Os fundamentos da decisão se referem a fatos passados, os quais ensejaram a imposição da monitoração eletrônica pelo prazo de 90 dias, não havendo, todavia, indicação de nenhum fato atual e contemporâneo apto a justificar o alongamento do prazo. Do que se extrai dos autos, a medida cautelar de monitoração por 90 dias foi eficaz na promoção da reflexão do acusado e pacificação do conflito, não despontando motivo razoável para sua prorrogação. De todo modo, acolhendo a ponderação do Juízo Impetrado quanto à necessidade de uma proteção mais duradoura à vítima diante do receio de possíveis novas investidas, reputo que, no caso, a substituição da monitoração eletrônica pelas medidas protetivas de proibição de contato e aproximação da ofendida se adequam melhor à situação dos autos. A imposição de nova proibição de aproximação e contato com a vítima até o final do processo em primeiro grau atende, a um só tempo, a finalidade cautelar de resguardo da vítima, bem como ao requisito da adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, conforme disposto no art. 282, II, do CPP, sem prejuízo, evidentemente, da decretação de sua prisão preventiva no caso de violação das restrições. Assim sendo, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR vindicada para substituir a monitoração eletrônica, pelo prazo de 45 dias, pelas medidas protetivas de proibição de aproximação e contato com a vítima, enquanto perdurar o processo em primeiro grau, devendo o paciente permanecer a uma distância mínima de 200 metros da ofendida, bem como não manter ou tentar manter com ela qualquer tipo de contato, ainda que por intermédio de terceiros. O paciente deverá ser advertido, no ato de sua intimação por mandado, de que o descumprimento de qualquer das medidas ora impostas constitui conduta suficiente para a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 312, §1o, do CPP, sem prejuízo de ser julgado incurso na prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/06. Expeça-se o respectivo mandado. O Juízo Impetrado fiscalizará o cumprimento das medidas protetivas ora fixadas. Comunique-se. Comunique-se também o CIME, via ofício, de que fica autorizada a imediata retirada do aparelho de monitoração eletrônica do ora paciente. Notifique-se a vítima, conforme comando do art. 21, caput, da Lei 11.340/06. Solicite-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado